Tribunal: STF
Processo: ADI 525
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-12
Data de publicação: 1991-06-12

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: legitimação ativa:"entidade nacional de classe"
(CF, art. 103, IX): inteligência.
Questão de legitimidade da autora
 da ADIn 526 - FENASTRA, Federação Nacional de Sindicatos e
Associações e os Trabalhadores da Justiça do Trabalho -, negada pelo
 Relator da ADIn 433 (Ministro Moreira Alves) e, nela, ainda
pendente de decisão, em razão de pedido de vista; votos agora
proferidos na ADIn 526, favoráveis e contrários à sua legitimação a
título de "entidade de classe de âmbito nacional" (CF, art. 103,
IX); sustentação do exame da questão, na ADIn 526, para julgamento
conjunto com a ADIn 433, sem prejuízo da decisão sobre a liminar
requerida na primeira, visto que contida a matéria no pedido mais
amplo da ADIn 525, do Partido Socialista Brasileiro.
II - Medida
provisória: requisitos de "relevância e urgência" (CF, art. 62):
limites do exame jurisdicional: edição na pendência, em regime de
urgência, de projeto de lei sobre matéria, de iniciativa
presidencial.
 1. A ocorrência dos pressupostos de relevância e
urgência para a edição de medidas provisórias não estão de todo
imunes ao controle jurisdicional, restrito, porém, aos casos de
abuso manifesto, dado caráter discricionário do juízo político que
envolve, confiado ao Poder Executivo, sob censura do Congresso
Nacional (ADIn 162, de 14.12.89).
2. A circunstância de a MP 296/91
 ter sido baixada no curso do processo legislativo, em regime de
urgência (CF, art. 64 e §§), sobre projeto de iniciativa
presidencial abrangendo a matéria por ela regulada, não ilide, por
si só, a possibilidade constitucional da sua edição.
3. Votos
vencidos sobre a questão (Ministro Carlos Velloso, Paulo Brossard e
Néri da Silveira).
III. Revisão geral da remuneração dos servidores
 públicos, sujeita à isonomia (CF, arts. 37, X, e 39, § 1º), e
reavaliação dos vencimentos de grupos ou cargos de atribuições e
hierarquia diferenciadas: diferença.
4. O art. 37, X, da
Constituição, corolário do princípio fundamental da isonomia, não é,
 porém, um imperativo de estratificação da escala relativa de
remuneração dos servidores públicos existentes no dia da promulgação
 da Lei Fundamental: não impede, por isso, a nova avaliação por lei,
 a qualquer tempo, dos vencimentos reais a atribuir a carreiras ou
cargos específicos, com a ressalva única da irredutibilidade.
IV.
Análise da hipótese de fraude aos arts. 37, X, e 39, § 1º, CF:
distinção entre os casos dos arts. 2º a 6º e os art. 1º da MP
296/91.
5. Constitui fraude aos mandamentos isonômicos dos arts.
37, X, e 39 e § 1º da Constituição a dissimulação, mediante
reavaliações arbitrárias, de verdade do simples reajuste monetário
dos vencimentos de partes do funcionalismo e exclusão de outras.
6.
 Na MP 296/91, à primeira vista, os arts. 2º a 6º cuidam de
autênticas reavaliações dos vencimentos reais de carreiras ou cargos
 diferenciados, que não se podem afirmar de logo desarrazoadas ou
discriminatórias: exemplos significativos (diplomatas, grupos DAS,
cargos de natureza especial).
7. Séria é a suspeita de simulação de
 uma mera revisão da expressão monetária de vencimentos corroídos
pela inflação, relativamente ao art. 1º da MP 296/91: aumento
uniforme de 30% para todo o pessoal do Plano de Classificação de
Cargos e aumento global dos militares: casos em que sem prejuízos da
 necessidade de análise mais detida das alegadas distorções de suas
respectivas posições anteriores no escalonamento geral dos
vencimentos do serviço público federal -, a generalidade do
tratamento dispensado a grandes setores do pessoal dificilmente
permitiria cogitar de especificidade de situações a impor
reavaliações substanciais, com abstração da hipótese de tratar-se de
 simples correção da desvalorização da moeda.
8. Plausibilidade da
alegação de que, tanto a regra de igualdade de índices na revisão
geral (CF, art. 37, X), quanto as de isonomia de vencimentos para
cargos similares e sujeitos a regime único (CF, art. 39 e § 1º), não
 permitem discriminação entre os servidores da administração direta
e os das entidades públicas da administração indireta da União
(autarquias e fundações autárquicas).
V. A alternativa de
tratamento da inconstitucionalidade da lei violadora de regras
decorrentes do princípio da isonomia por exclusão ou não extensão
arbitrárias do âmbito pessoal do benefício concedido: conseqüências
sobre o juízo discricionário de suspensão liminar da lei
impugnada.
9. A solução tradicional da prática  brasileira -
inconstitucionalidade positiva de lei indevidamente discriminatória
-, tem eficácia fulminante, mas conduz a iniqüidade contra os
beneficiados, quando a vantagem não traduz privilégios, mas
imperativo de circunstâncias concretas, como corrosão inflacionária
de vencimentos, não obstante a exclusão arbitrária de outros setores
 em igualdade de situação: é o que resultaria da suspensão liminar
da MP 296, com prejuízo do aumento imediato dos vencimentos da
parcela mais numerosa do funcionalismo civil e militar, sem que
resultasse benefício algum para os excluídos do seu alcance.
10. A
solução oposta - inconstitucionalidade da mesma lei por omissão
parcial na demarcação do âmbito do benefício -, jamais permitiria
estender liminarmente o aumento de vencimentos aos não incluídos na
MP 296, dado que ainda na hipótese de decisão definitiva, a eficácia
 da declaração de inconstitucionalidade por omissão se restringe à
sua comunicação pelo Tribunal ao órgão legislativo competente, para
que a supra.
11. Conseqüente indeferimento da liminar, não obstante
 a relevância reconhecida, quanto ao art. 1º da MP 296/91, da
argüição de inconstitucionalidade.